Tribunal: TJSP
Processo: 1005647-79.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Manutenção da inscrição do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito mesmo após a quitação do débito – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para declarar a inexigibilidade do débito. – Pretensão do autor apelante de condenação da ré ao pagamento de indenização

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Manutenção da inscrição do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito mesmo após a quitação do débito – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para declarar a inexigibilidade do débito. – Pretensão do autor apelante de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. INADMISSIBILIDADE: Não está caracterizado o alegado dano moral porque à época da inscrição impugnada, o autor ostentava outros apontamentos. Aplicação da Súmula 385 do STJ. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556099
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005647-79.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
WALDIR
DOS
SANTOS
CARDOSO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PERNANBUCANAS FINANCIADORA S.A. CRED FINANC E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005647-79.2020.8.26.0576 -Voto no 27371
2
VOTO No 27.371.
APELAÇÃO No 1005647-79.2020.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO
APELANTE: WALDIR DOS SANTOS CARDOSO.
APELADA:
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A. CRED.
FINANC. E INVESTIMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Manutenção da inscrição do nome do autor no cadastro dos órgãos
de proteção ao crédito mesmo após a quitação do débito

Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas
para declarar a inexigibilidade do débito. Pretensão do autor
apelante de condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais. INADMISSIBILIDADE: Não está caracterizado o
alegado dano moral porque à época da inscrição impugnada, o
autor ostentava outros apontamentos. Aplicação da Súmula 385 do
STJ. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Waldir dos Santos Cardoso contra a r. sentença de fls.80/81, cujo relatório se
adota, que manteve a tutela de urgência deferida a fl.18 e julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na ação declaratória movida contra a
Pernambucanas Financiadora S/A., apenas para declarar a inexigibilidade do
débito mencionado na inicial. Ante o reconhecimento da ocorrência de
sucumbência recíproca, cada parte foi condenada a arcar com os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005647-79.2020.8.26.0576 -Voto no 27371
3
advocatícios de seu adversário, fixados em R$1.000,00, observada a
gratuidade judiciária concedida ao autor (fl.18).
Somente o autor apela (fls.88/92). Sustenta o
cabimento de indenização por danos morais, no montante equivalente a dez
salários mínimos. Alega que as instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos causados aos consumidores. Ressalta a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
A ré apresentou contrarrazões a fls.95/100.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata a questão de ação declaratória em que o
autor alega que o seu nome foi negativado por dívida já quitada. Afirma que
está sendo cobrado indevidamente pela ré, referente à fatura de cartão de
crédito que já foi paga no terminal eletrônico que fica localizado no interior
do seu estabelecimento comercial. Pleiteia a declaração de inexigibilidade do
débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
No caso, a inexigibilidade da dívida já foi
reconhecida pela sentença e contra ela não há recurso da ré.
A sentença deixou de condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais, porque o Juízo entendeu pela
aplicação da Súmula 385 do C. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005647-79.2020.8.26.0576 -Voto no 27371
4
Correta está a r. sentença.
A Súmula 385 do STJ estabelece que, in verbis:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
Pode-se observar do documento de fl.71 que o
débito objeto da ação foi incluído no cadastro de proteção ao crédito em
03.02.2020 e nessa data o autor já ostentava outras inscrições feitas por “SP-
SRR/OTICA VEJA” e “TELEFONICA BRASIL S/A MÓVEL”, que foram
incluídas respectivamente em 04.01.2018 e 26.05.2018 (fl.70).
Ademais, cabe destacar que não há prova de
que as demais anotações sejam ilegítimas.
Assim já se decidiu nesta Colenda 18a Câmara
de Direito Privado:
“Declaratória c/c indenizatória - Inexistência dos débitos
ensejadores da restrição desabonadora
Apontamento
ilegítimo nos cadastros de inadimplentes - Negativação
indevida - Matérias já transitadas em julgado - Ausência
de impugnação específica do réu - Danos morais -
Inexistência - Adoção de teses fixadas no julgamento do
REsp no 1.386.424-MG (Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j.
27/04/2016, STJ, Segunda Seção), na forma do art. 1036
do CPC - Indenização descabida - Preexistência de
apontamento legítimo em desfavor da parte autora -
Súmula 385 do C. STJ - Pretensão afastada - Sentença
mantida - RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no
562/2017, artigo 23. Recurso não provido.” (AC no
1006505-36.2019.8.26.0224,
Rel.
Des.
Henrique
Rodriguero Clavisio, j. v.u. em 26.8.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005647-79.2020.8.26.0576 -Voto no 27371
5
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra o julgamento.
Portanto, não está caracterizado o alegado dano
moral em razão da existência de apontamentos anteriores em nome do autor
apelante.
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Em relação à fixação dos honorários recursais,
cabe destacar que diante do trabalho adicional realizado em grau recursal e do
desprovimento da apelação interposta pelo autor, cabível a majoração de
referida verba honorária.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso. Em observância ao art. 85, §§ 1o e 11 do CPC, ficam majorados
os honorários de sucumbência devidos ao patrono da parte ré de R$1.000,00
para R$1.200,00, observada a gratuidade judiciária concedida ao autor (fl.18).
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR